Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante pacífico entendimento do c. STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Enunciado n. 598 da Súmula do STJ).

2. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1998, que trata do direito de isenção ao Imposto de Renda, o aposentado acometido por cardiopatia grave é isento do recolhimento do imposto de renda.

3. Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de liquidação de sentença, com incidência da taxa Selic, observado o vencimento mês a mês em cada contracheque e a proporcionalidade do dia de início da exigibilidade, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Recurso conhecido e desprovido.